Tribunal: TJDFT
Processo: 0702786-30.2021.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
EMENTA. CIVIL. FAMÍLIAS. APELAÇÃO CÍVEL. DESTITUIÇÃO DO PODER FAMILIAR. SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR. CRIMES GRAVES. RÉU PRESO. PERICULOSIDADE. ABANDONO AFETIVO E MATERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ARTIGO 1.638 E INCISOS DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de destituição do poder familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se a conduta do genitor justifica a destituição do poder familiar; e b) estabelecer se a sentença de primeira instância deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A proteção integral da criança, conforme estabelecido no artigo 227 da Constituição Federal, no Código Civil e no Estatuto da Criança e do Adolescente, permite a destituição do poder familiar do genitor que não assegure a integridade física e mental do menor. Inteligência do artigo 1.638 e incisos do Código Civil.
4. A conduta do genitor, marcada por atos contrários à moral e aos bons costumes, torna inviável qualquer forma de convivência saudável entre este e a filha menor. 4.1. O genitor possui envolvimento com organização criminosa e ostenta extensa ficha criminal, incluindo crimes de homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo, violência doméstica e corrupção de menores.
5. Jurisprudência: “(...) 3. A recalcitrância do quadro de abandono dos pais com relação aos filhos menores implica a destituição do poder familiar, mormente quando constatada por equipe técnica a impossibilidade de alteração do quadro, em razão do constante uso de drogas por parte dos genitores e das reincidências em cometimento de crimes por parte do genitor, o que dificulta a convivência com os filhos. (...)” (TJDFT, APC 20130130044702APC, Relator: Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, DJe: 08/06/2015).
6. A proteção integral da criança, conforme estabelecido na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, requer a destituição do poder familiar do genitor para assegurar o melhor interesse do menor. 6.1. A sentença de primeira instância deve ser reformada para decretar a destituição do poder familiar do genitor.
7. Pronunciamento do Ministério Público: "Assim sendo, no entendimento desta Procuradoria de Justiça, não só está cabalmente demonstrado o perigo concreto à segurança e dignidade da menor, como também restou evidenciado o preenchimento das circunstâncias objetivas que autorizam a destituição do poder familiar, consoante inteligência do artigo 1.638 do Código Civil, motivo pelo qual a r. sentença deve ser reformada, provendo-se o recurso de apelação interposto." (Dra. Leonora Brandão Mascarenhas Passos Pinheiro).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A conduta do genitor que coloca em risco a integridade física, emocional e moral da criança justifica a destituição do poder familiar. 2. A proteção integral da criança deve prevalecer sobre quaisquer outros interesses."
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 22, 24; CC, arts. 1.634, 1.638.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0719951-30.2024.8.07.0000, Rel. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, DJe: 30/10/2024; TJDFT, APC 07473333220238070000, Rel. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, PJe: 9/4/2024; TJDFT, APC 07005998620208070013, Rel. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, PJe: 25/8/2023; TJDFT, APC 20130130044702APC, Rel. Carlos Rodrigues, 5a Turma Cível, DJe: 08/06/2015.